Tribunal: TJDFT
Processo: 0023576-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALUSÃO A SITUAÇÃO SUPOSTAMENTE SIMILAR. DISTINÇÃO EXPLÍCITA NO JULGADO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há contradição a ser sanada quando o julgado houver, explicitamente, realizado distinção entre situações supostamente similares.

3. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.